Tribunal: STF
Processo: HC 199102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Condenação por crime contra a ordem tributária. Recurso especial inadmitido. Retroação do trânsito em julgado.



    1. Como consignado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “[a]pesar da parte dispositiva da decisão agravada ter desprovido o recurso especial na parte conhecida, com base na Súmula n. 568 do STJ, verifica-se que foi aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rechaçar os pontos considerados como conhecidos”. Nessas condições, o STJ confirmou a deliberação do TRF da 2ª Região quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    2. O acórdão proferido pelo STJ está “em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 203.366, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.